Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCURAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o recorrido a transferir aos dois últimos recorrentes, a pontuação relativa a cinco infrações de trânsito cometidas durante o período de suspensão do direito de dirigir, que resultou no processo de cassação da CNH do primeiro recorrente.
2. Conquanto seja possível a transferência dos pontos para o real infrator que conduzia o veículo, tendo em vista que a preclusão de que trata o § 7o do art. 257, do CTB, é meramente administrativa, não há nos autos qualquer elemento probatório que dê suporte ao pedido, sendo insuficientes as procurações outorgadas pelos dois últimos recorrentes, em 09/03/2020, autorizando o primeiro recorrente apenas a transferir pontuação de multas, sem sequer particularizar ou indicar, nos referidos instrumentos, que se referem às infrações de trânsito praticadas durante o período de suspensão do direito de dirigir, no mês de outubro de 2013 (ID 19148992).
3. Ademais, o primeiro recorrente não juntou a íntegra dos processos administrativos (de suspensão e de cassação), nem a cópia dos autos de infração, não sendo possível sequer precisar se tais multas são objeto de flagrante ou fiscalização eletrônica e se realmente são o motivo da abertura do processo de cassação da CNH do primeiro recorrente (art. 373, inc. I, do CPC).
4. Desse modo, há de prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, referente à abertura do processo de cassação do documento de habilitação do primeiro recorrente, por infração ao disposto no art. 263, inc. I, do CTB.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas, cuja exigibilidade fica suspensa, por serem beneficiários de gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, com fulcro na Súmula 421, do STJ.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.